Tribunal: TJMT
Processo: 0000114-60.2018.8.11.0022
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000114-60.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), MAGDA MARIA MAGALHAES FELICIO - CPF: 003.018.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA–
V
IOLAÇÃO AO ART. 1o, § 3o, DA LEI N.o 8.437/1992 – INOCORRÊNCIA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE
ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE
- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “
PAROXETINA E ALPRAZALOM”
– REQUISITOS DO TEMA N. 106 DO STJ COMPROVADOS
- RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Por se tratar de medicamentos não assegurados pelo SUS (
Paroxetina e Alprazalom
), deve ser analisada a presença dos critérios e requisitos fixados pelo STJ quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS).

4. Uma vez preenchidos os critérios estabelecidos pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106, sob o rito dos Recursos Repetitivos, a sentença objurgada está em consonância com os Enunciados 12, 14, 16 e 58, das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que versam exatamente acerca da comprovação da ineficiência das medicações disponíveis junto ao SUS, para tratamento das moléstias apresentadas.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da Ação Civil Publica com Pedido de Antecipação de Tutela no
0000114-60.2018.8.11.0022, Código: 66594
proposta pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GRSSO, em favor de MAGDA MARIA MAGALHAES FELICIO, que julgou procedente o pedido inicial, ratificando a tutela de urgência deferida, determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT, forneçam os medicamentos PAROXETINA 20mg e ALPRAZALOM 0,5mg, a requerente Magda Maria Magalhaes Felicio, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores em conta.

O Apelante sustenta, preliminarmente, sustenta que é inadmissível que se conceda tutela antecipada em desfavor do erário publico, esbarrando a medida no caráter da irreversibilidade.

Alega sua ilegitimidade passiva, sustentando que o tratamento de saúde pleiteado é obrigação do Estado de Mato Grosso, posto que de alto custo.

No mérito, aduz que as responsabilidades quanto a prestação de serviços de saúde, ou seja, as responsabilidades referentes a execução das ações finalísticas, dividem-se entre a União, os Estados e os Municípios, sendo que embora conste o Estado como litisconsorte, o Município é quem sempre arca com o custo da demanda.

Requer, nestes termos, o provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido feito pela parte autora.

Contrarrazões do Apelado pelo
desprovimento do apelo – id. 42042477.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da eminente procuradora Edmilson da Costa Pereira, pugna pelo desprovimento do recurso – id. 42551484.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINARES

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
arguiu sua ilegitimidade passiva, posto que impor ao Município a prestação ao fornecimento de medicamentos que não seja de sua responsabilidade, consiste em macular a divisão de competências prevista legalmente.

É cediço que a apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Além do mais, Não há se falar em violação ao art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/1992, porque a proibição de concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da lide somente subsiste quando o retardamento da medida não frustrar a própria tutela jurisdicional.

Com essas considerações,
rejeito as preliminares.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, a fornecer os medicamentos PAROXETINA 20mg e ALPRAZALOM 0,5mg, a requerente Magda Maria Magalhaes Felicio, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores em conta.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que

o Ministério Público,
ajuizou em
19/01/2018
a Ação Civil Publica com Pedido de Antecipação de Tutela contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, visando conseguir o fornecimento dos medicamentos PAROXETINA 20mg e ALPRAZALOM 0,5mg, em favor de Magda Maria Magalhaes Felício.

A tutela de urgência foi concedida em 01/02/2018 pelo magistrado
a quo (
ID. 42038482
)
, tendo sido confirmada na análise do mérito em 01/02/2019 que possui a seguinte parte dispositiva (ID. 42042469):

“(...)Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 9 pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e MANTENDO A TUTELA DE URGENCIA, determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT, forneçam os medicamentos PAROXETINA 20mg e ALPRAZALOM 0,5mg, a requerente Magda Maria Magalhaes Felício, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores em conta. Sem custas e sem honorários advocatícios face a gratuidade. Transitada em julgado, proceda-se as baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Ciência ao Ministério Publico. Publique-se. Registre-se. intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. As providências.
”

Com essas considerações, passo a apreciar o recurso de Apelação.

Relata o
parquet
que a requerente sofre de depressão e ansiedade, razão pela qual necessita fazer uso continuo dos medicamentos PAROXETINA 20mg e ALPRAZALOM 0,5mg.

Denota-se dos documentos carreados aos autos, que diante do diagnóstico, o médico que acompanha a Apelada solicitou exclusivamente, os medicamentos, posto que já tentou outras medicações, sem êxito no tratamento (ID. 42038475 - Pág. 5).

A Fazenda Pública Municipal, por sua vez, invoca critérios como o alto custo do medicamento em detrimento aos que existem à disposição do SUS, para alegar haver uma espécie de responsabilidade gradativa entre os as esferas da federação para concluir, em seus pedidos, que a responsabilidade caberia apenas ao Estado de Mato Grosso.

Com efeito, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade do medicamento, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

O Município defende que o fornecimento de medicamento que não consta das listas essenciais do SUS, deve ocorrer apenas em caráter excepcional, o que não entende demonstrado no caso.

Insurge-se, ainda, contra a prescrição do medicamento sem apontar seu princípio ativo, ressaltando que, para que inexista um gasto excessivo por parte do Poder Público, faz-se necessária a indicação pelo profissional da saúde de um medicamento com o menor custo, devidamente comprovado.

In casu
, observo que, por se tratar de medicamento não assegurado pelo SUS (Paroxetina e Alprazalom), para o deferimento da antecipação da tutela, deve ser analisada a presença dos critérios e requisitos fixados pelo STJ quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), a saber:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
[Destaquei]

Acerca do primeiro requisito, verifico que no
Relatório Médico
, subscrito pelo Médico Psiquiatra Dr. Tauê Brandão – CRM 6146-MT (ID. 42038475 - Pág. 5), restou demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos,

bem como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos que vêm sendo fornecidos.

Além disso, o parecer do NAT informou que o tratamento vindicado, conquanto possua registro na ANVISA, não é disponibilizado pelo SUS, ID. 42038480).

O segundo e o terceiro critérios também estão, em princípio, devidamente preenchidos, já que a paciente, não apresenta condições de custear a medicação que, segundo o Apelante, é de alto valor, e os fármacos “Paroxetina e Alprazalom ” conta com o pertinente registro na ANVISA, além de ser indicado para o caso da paciente.

Com efeito, no que concerne ao princípio da reserva do possível, e
m que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento de medicamento de custo elevado em questão ao cidadão hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Caso em que, não pode o Poder Executivo se albergar nos princípios da separação dos poderes e do poder discricionário da administração pública, nem da dotação orçamentária, para se desobrigar do encargo social que lhe foi correta e legalmente imputado.

A jurisprudência iterativa das Cortes de Justiça de nosso país e deste Eg. Sodalício acompanha o entendimento pacífico do STF e STJ, senão vejamos:

“
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida garantida nos dispositivos constitucionais, não havendo que se cogitar, desse modo, da incidência do princípio da reserva do possível, dada a prevalência do direito em questão.
” (TJMT, RAI no 46935/2009,
Relatora
: Dra Maria Helena Bezerra)”

Desta feita, fica evidente que em determinadas situações excepcionais é possível conceder medidas, ainda que em detrimento do orçamento do ente estatal, quando este se recusa a praticar atos de sua responsabilidade, quiçá quando constitucionalmente outorgada.

Ante a isso, verifico que, sendo incontestável a responsabilidade do ente público municipal, junto a do ente público estadual, quanto ao fornecimento dos meios e recursos necessários à aquisição do medicamento postulado.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial, para determinar o fornecimento dos medicamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021